Tribunal: TCU
Processo: 018.554/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos. Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos. Falta de numerário no Caixa Retaguarda da Agência de Correios Carrapateira/PB. (no da TCE no sistema: 1149/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor de Antonio Valmir Faustino e Francisco Alves Pergentino, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, evidenciado pela falta de numerário na Agência de Correios (AC) em Carrapateira/PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o responsável Francisco Alves Pergentino, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'd', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas dos responsáveis Antonio Valmir Faustino e Francisco Alves Pergentino, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Responsável: Antonio Valmir Faustino Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/6/2017 48.268,04 9/4/2018 114.342,77 Responsável: Francisco Alves Pergentino Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2017 17.473,01 9.3 aplicar aos responsáveis Antonio Valmir Faustino e Francisco Alves Pergentino, individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, caso requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7 enviar cópia deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para ciência; 9.8 informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9 informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU no 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.